Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-65.2022.8.11.0035
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000851-65.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA DE OLIVEIRA - CPF: 045.139.711-85 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.º 1000851-65.2022.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorrida:

Bruna de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
ARTIGO 85 -FAZ JUS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, EM 3% (TRÊS POR CENTO) AO ANO, NO LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) -
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assegurado em lei orgânica
do Município de Alto Garças/MT
, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se incontestável o direito do servidor público municipal ao adicional de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.º 1000851-65.2022.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorrida:

Bruna de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível da Fazenda Pública Municipal de Alto Garças – MT.

Ação:
de Cobrança de adicional por tempo de serviço.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças -MT
.
Id.

171359041
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
,

condenando o recorrente ao pagamento do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

171359042
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem

a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, defendendo a inconstitucionalidade formal do Artigo 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, bem como a violação e negativa de vigência do Artigo 42, Artigo 66 e do Artigo 196 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
(Id.

171359043

):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.º 1000851-65.2022.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorrida:

Bruna de Oliveira

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Bruna de Oliveira
, em desfavor do Município de Alto Garças – MT, na qual a autora, ora recorrida
, em síntese, suscita ser integrante dos profissionais efetivos do Município de Alto Garças. Afirma que, segundo a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 85, faz jus ao adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem. No caso
sub judice
, as alegações descritas pela parte recorrida na inicial encontram respaldo na legislação do município de Alto Garças - MT.

Dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal: I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;”

Nesse contexto, verifica-se que o município recorrente ao não efetuar o pagamento à recorrida, contrariou o previsto na lei orgânica municipal, de modo que, há diferenças a serem percebidas.

Não obstante as argumentações da recorrente, observo que, em verdade, a Lei Municipal nº 886/2011 revogou, em seu art. 36, o artigo 85 da Lei Municipal nº 292/90, porém, cumpre destacar, a norma então revogada por referida legislação, entenda-se, art. 85 da Lei Municipal nº 292/90, inclusive disciplina sobre direito diverso ao perquirido nos presentes autos, não sendo, assim, aplicada no caso em análise.

Ademais, apesar do município sustentar a revogação do benefício do adicional pelo anuênio, pela Lei 886/2011 que em seu artigo 36 teria revogado o artigo 85 da Lei 292/90, não se trata esta lei da Lei Orgânica do Município, de onde em busca pela internet a LEI ORGÂNICA do Município de Alto Garças é em verdade a Lei 01 de 05/04/90, sendo claramente legislações diversas.

É nesse sentido a jurisprudência desta Turma:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000042-41.2023.8.11.0035 – Juizado da Fazenda Pública de Alto Garças – MT. RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT. RECORRIDO: DENILDE MENDONCA SANTOS. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É direito do servidor municipal o percebimento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal vigente.(TJ-MT - RI: 10000424120238110035, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Desta feita, uma vez assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se incontestável o direito da recorrida ao adicional de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023